Tribunal: TJDFT
Processo: 0724818-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724818-03.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPLAVI REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA AGRAVADO: MARCIO SOUZA LEITE, PRISCILA CHAVES PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EMPLAVI REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA contra a seguinte decisão proferida na LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA requerida por MÁRCIO SOUZA LEITE e PRISCILA CHAVES PEREIRA: “Trata-se de impugnação ao laudo pericial e seu complemento, conforme petição de ID 133889654. A impugnação ao laudo pericial, por si só, não o macula e não acarreta falta de elementos técnicos, pois, prestados os devidos esclarecimentos e apontados os fundamentos técnicos utilizados para responder aos quesitos. O fato de a parte se posicionar contra o trabalho realizado pelo expert não vincula a decisão do magistrado ao seu entendimento, sendo relevante, na verdade, a formação do livre convencimento motivado do julgador, que, uma vez fundamentado, permite o exercício do contraditório e do direito recursal. Portanto, HOMOLOGO o laudo pericial apresentado pelo expert no ID 131630448. EXPEÇA-SE alvará de levantamento dos honorários periciais em favor do(a) expert. Após INTIME-SE o(a) expert para retirar ou imprimir por meios próprios o alvará de levantamento, no prazo de 5 (cinco) dias. Anote-se conclusão para sentença, observada a ordem cronológica de conclusão estabelecida no artigo 12 do CPC.” (...) “Trata-se de embargos de declaração opostos pela ré contra a decisão que homologou o laudo pericial, em que a parte alega a existência de omissão quanto à manifestação acerca da nulidade do laudo pericial em razão da falta de comunicação das partes sobre a data e local do início dos trabalhos periciais. Conheço dos embargos porquanto a decisão que apreciou a impugnação ao laudo pericial não se manifestou precisamente sobre tal ponto. Reconheço a omissão alegada e passo a decidir: Alega a parte que a ausência de intimação do sobre o local e data do início dos trabalhos do perito, causa nulidade da prova. Sem razão o embargante, isto porque, trata-se de laudo pericial contábil, tendo a perícia sido realizada com base nos documentos acostados aos autos, razão pela qual se revelava despicienda a intimação da data e hora da perícia, já que nenhum deslocamento das partes, procuradores ou assistentes técnicos se fazia necessário. Quanto a estes últimos, as partes foram devidamente intimadas para manifestação sobre o laudo, oportunidade em que os assistentes puderam tecer suas ponderações. Portanto, face a ausência de prejuízo processual a qualquer das partes, pois o resultado negativo aos interesses de uma não significa que a prova seja eivada de vício, sem que haja a respectiva e efetiva demonstração. Sanada a omissão, retornem os autos novamente conclusos para julgamento.” A Agravante sustenta que “a falta de comunicação das partes acarretou evidente cerceamento de defesa e prejuízo para a produção da prova, o que determina seja reconhecida a nulidade da perícia, com a determinação de realização nova perícia, dessa vez com a comunicação prévia das partes e assistentes técnicos acerca do local e data do início dos trabalhos”. Salienta que “o laudo pericial não observa minimamente o contrato celebrado entre as partes, uma vez que não respeita a taxa de juros acordada, não respeita os índices de correção monetária e os encargos moratórios expressamente pactuados, e também não respeita o r. acórdão liquidando que não afastou a aplicação da Tabela Price e determinou, expressamente, que fosse observada a capitalização anual de juros”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para determinar a realização de nova perícia. Preparo recolhido (ID 48156449). É o relatório. Decido. A intimação de que cuida o artigo 474 do Código de Processo Civil em princípio não se revela necessária quando a perícia, de natureza contábil, prescinde de qualquer diligência por parte dos peritos e dos assistentes técnicos. Não é possível vislumbrar, no plano da cognição sumária, que as conclusões do perito estão dissociadas do título judicial. À falta, portanto, da probabilidade do direito da Agravante, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao e. Juízo de origem, dispensadas informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 04 de agosto de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator